Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-63.2024.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002997-63.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA - CPF: 518.879.599-04 (APELANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE FELIPETTO - CPF: 048.794.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por danos materiais e morais, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica e condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. O autor impugna cobrança retroativa de ICMS sobre tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de energia (TE), referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, realizada diretamente pela concessionária, com débito automático em conta corrente, sem memória de cálculo e sem possibilidade de impugnação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) saber se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que contesta cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD e TE; e
ii
) saber se, sendo reconhecida sua legitimidade, deve ser anulada a sentença extintiva para prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, sendo suficiente que a pretensão esteja fundamentada em conduta imputada à parte demandada.

5. A controvérsia dos autos não se refere à validade ou incidência do tributo, mas à regularidade da cobrança administrativa promovida pela concessionária, com impacto direto sobre o consumidor.

6. A concessionária praticou atos materiais de cobrança, vinculando débito à unidade consumidora, emitindo fatura específica e efetuando cobrança direta, o que configura sua legitimidade passiva para a causa.

7. O tema se insere no âmbito das normas de defesa do consumidor e da regulação do serviço público, sendo irrelevante a condição de substituto tributário perante o fisco.

8. Inexistindo apreciação de mérito e devida instrução, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido para reconhecer a legitimidade passiva da concessionária, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“1. É parte legítima para responder a ação de cobrança ou repetição de indébito a concessionária de energia elétrica que, ainda na condição de substituto tributário, promove diretamente a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre TUSD e TE, vinculando-a à unidade consumidora. 2. A discussão sobre a legalidade do procedimento de cobrança no âmbito da relação de consumo justifica a anulação da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva.”

Dispositivos relevantes citados:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.404.309/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma,
DJe
14.11.2022; STJ, REsp 1.718.090/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
02.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roberto Luiz
Chioquetta
em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que
declarou
, de ofício, a ilegitimidade passiva da Requerida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em erro ao reconhecer a ilegitimidade passiva da concessionária, por enquadrar a controvérsia como relação jurídico-tributária, quando, na realidade, a cobrança discutida possui natureza civil.

Alega que a demanda não versa sobre a incidência ou exigência de ICMS, mas sobre a forma e o tempo da cobrança retroativa promovida pela concessionária, em desacordo com as normas consumeristas, com a Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e com os prazos prescricionais aplicáveis às relações de direito civil.

Afirma que a própria Apelada reconheceu, em contestação, que o suposto débito possui natureza cível, fundado em alegado dever de ressarcimento por valores que afirma ter recolhido ao Estado, afastando
qualquer configuração de relação tributária direta entre consumidor e ente federativo.

Argumenta que a controvérsia não envolve o Estado de Mato Grosso, nem discute obrigação tributária, mas cobrança civil retroativa promovida pela concessionária, sem observância das normas regulatórias e consumeristas, o que atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ressalta que a extinção do feito por ilegitimidade passiva inviabilizou a análise do mérito, impedindo o exame da prescrição, da regularidade da cobrança, da restituição do valor pago e da reparação por danos morais postulados na petição inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, reconhecer a legitimidade passiva da Apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões,
a
Apelad
a
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Roberto Luiz
Chioquetta
propôs
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que recebeu carta de cobrança intitulada “Cobrança de ICMS Retroativo”, dirigida a clientes com geração de energia no Estado de Mato Grosso, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Argumentou que a requerida promoveu cobrança administrativa de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(
ICMS
)
incidente sobre
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(
TUSD
)
e
Tarifa de Energia
(
TE
)
, sob a justificativa de que teria efetuado o pagamento ao Erário como agente arrecadador e, por isso, repassaria o valor aos consumidores.

Relatou que a requerida emitiu fatura vinculada à Unidade Consumidora n. 6/790989-8, no valor de R$ 22.837,17, com vencimento em 13/09/2024, relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021, e que o montante foi quitado por débito automático em sua conta corrente.

Afirmou que a cobrança ocorreu de forma integral e genérica, sem memória de cálculo individualizada e sem comprovação do efetivo recolhimento do tributo, com transferência unilateral do suposto ônus ao consumidor, sem oportunidade de impugnação administrativa.

Requereu o reconhecimento da prescrição trienal e, subsidiariamente, da prescrição quinquenal, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; e, no mérito, a restituição em dobro do valor de R$ 22.837,17 (art. 42, parágrafo
único, do CDC), acrescida de juros e correção monetária, além de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 5.000,00.

Na contestação, a Energisa rechaçou as teses autorais e sustentou que a cobrança impugnada se refere a ICMS exigido retroativamente pelo Estado de Mato Grosso sobre operações de micro e minigeração, não decorrendo de tarifa ou erro de faturamento. Defendeu que atua como agente arrecadador/substituto tributário, que recolheu o imposto (set/2017 a mar/2021) após orientação da SEFAZ/MT e cobrou apenas o principal, de forma individualizada e em boleto apartado, sem multa, juros ou encargos, com observância do dever de informação.

A

Juíza

a quo

declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva da Requerida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformad
o
,
o
Autor interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal
consiste em analisar se
a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
é parte legítima para figurar no polo passivo
da demanda

ou
se a pretensão deveria ser deduzida exclusivamente em face do Estado de Mato Grosso.

Como regra, a aferição das condições da ação realiza-se à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade das partes deve ser examinada com base nas afirmações contidas na petição inicial, independentemente da posterior comprovação do direito material.
Todavia,
admite-se
exceções quando a própria natureza da pretensão deduzida revela, de forma inequívoca, a necessidade de observância de requisitos específicos.

No caso
,
a
Ju
íza
s
entencia
nte
extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. não detém legitimidade para figurar no polo passivo, por atuar como mera arrecadadora do ICMS, atribuindo-se ao Estado de Mato Grosso a legitimidade exclusiva para responder pela exigência do tributo.

De fato,
é pacífico o entendimento de que, nas ações em que se busca a restituição de valores pagos a título de ICMS ou se discute a própria incidência do tributo, a concessionária de energia elétrica revela-se parte ilegítima, por atuar apenas como agente arrecadador, cabendo ao ente estadual figurar no polo passivo da demanda.

Esse entendimento encontra-se
, há muito,
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
2.
O aresto recorrido encontra-se alinhado ao posicionamento sedimentado no STJ no sentido de que, nas ações versando acerca de ICMS sobre parte não utilizada da potência reservada de energia elétrica, somente o Estado possui legitimidade passiva e não a concessionária de serviço público
.
(...).
(STJ
, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
1404309
/
RJ
,
relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Data de Publicação:
DJe
14/11/2022)
. (sem negrito no original).

PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE COBRANÇA DE ICMS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL.

(...)

4.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, e não da concessionária de energia elétrica.

5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja promovida a intimação do Estado do Rio Grande do Norte, porquanto mister sua participação no feito na condição de litisconsorte passivo necessário.

(STJ
,
Segunda Turma,
REsp

1718090
/
RN,
r
elator

Ministro
Herman Benjamin, publicado no DJE em
02/08/2018)
(sem negrito no original)
.

Todavia, a controvérsia dos autos não envolve a incidência do ICMS em abstrato, tampouco a validade do tributo enquanto exação estatal. O debate restringe-se à legalidade e à eventual abusividade da cobrança retroativa promovida diretamente pela concessionária, por meio de faturamento e exigência direcionados ao consumidor final.

Com efeito, conforme se extrai da petição inicial, o
A
utor não deduz pretensão típica de repetição de indébito tributário em face do ente federativo competente. A insurgência dirige-se, de forma específica, à conduta da fornecedora, que procedeu à emissão de cobrança retroativa e ao débito de valor expressivo, sem observância das normas regulatórias aplicáveis, notadamente o art. 323 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que disciplina os limites e as condições para cobranças pretéritas no âmbito do serviço público de distribuição de energia elétrica.

A discussão central da demanda, portanto, recai sobre a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuição (TUSD), relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021, no contexto do sistema de compensação de energia elétrica (geração distribuída), valores estes que, segundo a própria concessionária, já foram integralmente recolhidos ao Fisco estadual, em ambiente normativo posteriormente reconhecido como incompatível com o regime constitucional tributário.

Nesse cenário, a legitimidade passiva da concessionária revela-se inequívoca, pois:

i) foi ela quem praticou o ato material de cobrança e faturamento;

ii
) foi ela quem emitiu o documento de cobrança, vinculou o débito à unidade consumidora e promoveu o recebimento do valor, inclusive mediante débito automático; e

iii
) a controvérsia concentra-se na regularidade do procedimento adotado para exigir valores pretéritos do consumidor, matéria inserida no âmbito da relação de consumo e da disciplina regulatória do serviço público, e não na relação jurídico-tributária originária.

Registre-se, por oportuno, que a controvérsia relacionada à cobrança administrativa de valores vinculados à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, tem sido reiteradamente examinada pelas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, em demandas que versam sobre a regularidade de atos praticados pela concessionária de energia elétrica na relação com seus consumidores
.

A título exemplificativo, destacam-se o julgamento da Apelação Cível n. 1023427-80.2024.8.11.0003, pela Quinta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, bem como da Apelação Cível n. 1041423-74.2024.8.11.0041, apreciada por esta Câmara, sob minha relatoria, circunstância que evidencia a adequação da presente lide ao âmbito do Direito Privado
.

Nessa perspectiva, ainda que a
C
oncessionária sustente atuar como mera arrecadadora do ICMS, é incontroverso que foi ela quem promoveu a cobrança, apresentou o valor como exigível e o vinculou ao contrato de fornecimento de energia elétrica, com potencial repercussão direta sobre a continuidade do serviço, inclusive diante do risco de suspensão do fornecimento, protesto ou inscrição em cadastros restritivos, o que reforça sua legitimidade para responder pelos efeitos jurídicos do ato praticado.

Dessa forma
, por versar a demanda sobre a regularidade da cobrança administrativa efetuada pela própria
fornecedora de energia elétrica
, no âmbito da relação de consumo, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da
A
pelada.

Por
outr
o lado, constata-se que a causa não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Juízo de origem extinguiu o feito de ofício ao reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida, sem enfrentar as questões de mérito deduzidas na inicial, tampouco oportunizar a adequada formação do contraditório sobre os temas de fundo.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, para regular prosseguimento do feito, com apreciação das questões remanescentes.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
,
anu
lo
a sentença
recorrida
e determin
o
o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao feito
.

Deixo de fixar ou majorar honorários advocatícios em razão do provimento do recurso e da reabertura da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026